Tribunal: TJDFT
Processo: 0089363-24.2003.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ACP. REMISSÃO SUPERVENIENTE DE ICMS POR LEI DISTRITAL. TEMA 817 DO STF. EXTINÇÃO DO FEITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Inviável a condenação do Ministério Público ao pagamento de honorários sucumbenciais, tendo em vista o interesse público tutelado pela ação civil pública, com fundamento no artigo 18 da Lei 7.347/85.

2. Recurso conhecido e não provido.